Tribunal: TJDFT
Processo: 0722751-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722751-62.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: JUCELDA PERPETUA DA SILVA PONTES EMBARGADO: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Jucelda Perpétua da Silva Pontes (Id. 65495148) em face do v. Acórdão Id. 65104296. Na petição Id. 67159486, a Embargante informa que as partes firmaram acordo extrajudicial e requer a desistência dos Embargos de Declaração opostos. Assim, HOMOLOGO o pedido Id. 67159486, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem-se os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora